Tribunal: TJES
Processo: 5006325-49.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006325-49.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CIRINO NETO
RECORRIDO: VALORIZA CONSULTORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA ADICIONAL INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA VEXATÓRIA E COAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de registro de marca, consistente na cobrança de valores adicionais e subsequente conduta de cobrança insistente e envio de notificação extrajudicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a possibilidade de conhecimento de documento novo (comprovante de pagamento) juntado em sede recursal para comprovação do dano material; e (ii) definir se a conduta da empresa ré, após a recusa do consumidor em pagar valores adicionais, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documento essencial à comprovação do dano material apenas em fase recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação em momento oportuno, caracteriza inovação recursal, o que impede seu conhecimento em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A revelia da parte ré torna incontroversos os fatos alegados na inicial, notadamente a violação do dever de informação e da boa-fé objetiva ao exigir valores substanciais não previstos no contrato original.

5. A conduta da empresa que, diante da legítima recusa do consumidor, passa a realizar inúmeras cobranças por telefone e envia notificação extrajudicial com claro intuito coercitivo, excede o mero dissabor do descumprimento contratual, configurando prática abusiva e ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

6. O assédio de consumo e a perda do tempo útil do consumidor para tentar resolver a situação geram angústia, estresse e frustração que ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana, ensejando o dever de indenizar por dano moral
in re ipsa
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documento essencial à prova do dano material apenas na fase recursal, sem demonstração de justo impedimento, configura inovação recursal, obstando seu conhecimento. 2. A prática de cobrança vexatória e coercitiva por parte do fornecedor, após a legítima recusa do consumidor em pagar valores não contratados, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006325-49.2024.8.08.0006

RECORRENTE: FERNANDO CIRINO NETO

RECORRIDA: VALORIZA CONSULTORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA ADICIONAL INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA VEXATÓRIA E COAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de registro de marca, consistente na cobrança de valores adicionais e subsequente conduta de cobrança insistente e envio de notificação extrajudicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a possibilidade de conhecimento de documento novo (comprovante de pagamento) juntado em sede recursal para comprovação do dano material; e (ii) definir se a conduta da empresa ré, após a recusa do consumidor em pagar valores adicionais, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documento essencial à comprovação do dano material apenas em fase recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação em momento oportuno, caracteriza inovação recursal, o que impede seu conhecimento em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A revelia da parte ré torna incontroversos os fatos alegados na inicial, notadamente a violação do dever de informação e da boa-fé objetiva ao exigir valores substanciais não previstos no contrato original.

5. A conduta da empresa que, diante da legítima recusa do consumidor, passa a realizar inúmeras cobranças por telefone e envia notificação extrajudicial com claro intuito coercitivo, excede o mero dissabor do descumprimento contratual, configurando prática abusiva e ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

6. O assédio de consumo e a perda do tempo útil do consumidor para tentar resolver a situação geram angústia, estresse e frustração que ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana, ensejando o dever de indenizar por dano moral
in re ipsa
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documento essencial à prova do dano material apenas na fase recursal, sem demonstração de justo impedimento, configura inovação recursal, obstando seu conhecimento. 2. A prática de cobrança vexatória e coercitiva por parte do fornecedor, após a legítima recusa do consumidor em pagar valores não contratados, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
FERNANDO CIRINO NETO
em face de
VALORIZA CONSULTORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, ter contratado a ré para o registro da logomarca "DIVINO AÇAÍ" pelo valor de R$ 900,00, sob a informação de que não haveria custos adicionais. Contudo, alega que foi surpreendido com a cobrança posterior de R$3.366,00 para a finalização do serviço e, diante de sua recusa, passou a ser alvo de cobranças insistentes e de uma notificação extrajudicial, o que lhe causou danos de ordem material e moral.

A requerida foi declarada revel na origem.

Sobreveio sentença (ID 13585853), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, por entender que o autor não comprovou o pagamento do valor inicial e que a situação configura mero descumprimento contratual, sem abalo moral indenizável.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13585854), no qual pugna pela reforma da sentença, reiterando que a conduta abusiva da recorrida extrapolou o mero dissabor, causando-lhe angústia e abalo à sua honra.

A Recorrida, em contrarrazões (ID 13585858), pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Da Inovação Recursal (Dano Material)

Inicialmente, cumpre analisar a juntada do comprovante de pagamento ao ID 13585855, realizada apenas na fase recursal. Trata-se de manifesta inovação, uma vez que o documento era essencial para a prova do fato constitutivo do direito ao dano material e deveria ter sido apresentado com a petição inicial ou, no mais tardar, até o fim da fase de instrução.

Não tendo o Recorrente justificado a impossibilidade de juntada em momento oportuno, o conhecimento de tal prova por esta Turma Recursal configuraria supressão de instância. Nesse ponto, a sentença agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de restituição por ausência de prova do pagamento nos autos até aquele momento.

Do Mérito (Dano Moral)

No que tange ao dano moral, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a sentença merece reforma.

A questão não pode ser reduzida a um "mero descumprimento contratual". A revelia da Recorrida, decretada em primeira instância, torna incontroversos os fatos narrados na exordial, que revelam uma conduta que excede em muito o simples inadimplemento de uma obrigação.

Restou demonstrado que a Recorrida, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva, após garantir que o valor inicial seria o único , passou a exigir do consumidor um pagamento adicional e substancial (R$3.366,00) para a conclusão do serviço. Mais grave, contudo, foi a conduta adotada após a legítima recusa do Recorrente:

Cobrança Vexatória
: O autor foi submetido a "inúmeras cobranças por telefone e mensagem de texto de números diferentes", conforme se pode inferir dos registros de chamadas juntados ao ID 13585731. Tal prática configura assédio de consumo e é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor;

Coação:
A Recorrida enviou uma notificação extrajudicial (ID 13585730) com o claro propósito de "causar medo e induzir o Requerente" a arcar com um custo que não foi acordado, caracterizando uma tentativa de coação.

Perda do Tempo Útil:
O Recorrente foi forçado a despender seu tempo e energia para tentar resolver a situação amigavelmente, sem sucesso , sendo submetido a uma situação "constrangedora e deprimente".

O conjunto dessas ações configura prática abusiva e ato ilícito (art. 186 do Código Civil), que viola a dignidade do consumidor e lhe causa angústia, estresse e frustração que ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana. O dano moral, neste caso, é evidente e decorre da conduta ilícita e desleal da fornecedora.

Para a fixação do valor da indenização, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Diante das circunstâncias do caso, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra justo e adequado para compensar o abalo sofrido pelo Recorrente e para desestimular a Recorrida de reiterar tal conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento da quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizada a partir da presente data, nos moldes do art. 406, do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)